Tribunal: TJPA
Processo: 0016327-38.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016327-38.2014.8.14.0301

APELANTE: CHAO E TETO CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

APELADO: EUGENIO NAZARENO MARTINS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO POR PARTE DA IMOBILIÁRIA. RECURSO PROVIDO.

1-

Apelação interposta pela ré Chão e Teto Consultoria Imobiliária Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade parcial de cláusula contratual e condenando as rés solidariamente à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

2-

Preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela terceira ré afastada, considerando sua participação no processo de financiamento.

3-

Mérito do recurso: ausência de comprovação de ato ilícito por parte da Chão e Teto Consultoria Imobiliária Ltda.

4-

Recurso provido para excluir a condenação da apelante à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de Apelação e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela ré
CHÃO E TETO CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA
. contra a sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente, em parte, a ação de nulidade de cláusula contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, movida por
EUGENIO NAZARENO MARTINS DE OLIVEIRA
.

A petição inicial relata que o requerente celebrou contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária em construção, com financiamento, para aquisição de um imóvel, constituído de um apartamento n°204, Bloco 15 e uma garagem descoberta em planta, no Residencial JARDIM BELA VIDA I, localizado na Rodovia do Tapanã, s/n, Belém/PA.

Após a assinatura do contrato ainda em 2010, a 1ª requerida Progresso Incorporadora LTDA entrou em contato com o requerente, para que este pudesse efetuar o financiamento junto à Caixa Econômica Federal. O requerente foi informado que seu financiamento havia sido aprovado pela Caixa e que o valor aprovado seria suficiente para cobrir uma parte da entrada que ainda não havia sido quitada para a construtora.

No entanto, o financiamento nunca foi efetivado, e após várias tentativas e idas ao escritório da 1ª requerida, o requerente soube que os clientes haviam sido transferidos para a 2ª requerida, a Incorporadora PDG, pois a Progresso havia repassado o empreendimento para esta. O requerente então passou a tratar com a PDG, realizando todos os procedimentos necessários junto à Caixa Econômica Federal.

Passados alguns meses, a PDG informou ao autor que sua documentação havia desaparecido. Após nova comunicação, a documentação foi localizada e estava agora em poder da terceirizada pela PDG, a 3ª requerida Chão e Teto Empreendimento. O requerente foi informado que deveria novamente realizar todos os procedimentos, incluindo a abertura de outra conta corrente na Caixa Econômica Federal, com o pagamento de R$ 600,00.

Devido à demora e às falhas no processo, o requerente perdeu o prazo para financiar seu apartamento, sendo posteriormente obrigado a receber apenas 70% do valor pago à construtora, conforme cláusula contratual que previa a rescisão automática do contrato em caso de inadimplência.

A sentença condenou as requeridas solidariamente à devolução dos valores pagos, com correção, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

A terceira requerida, Chão e Teto Consultoria Imobiliária Ltda., arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, sustentou que não houve ação danosa por sua parte, pois não atrasou o financiamento, não recebeu valores e não participou da rescisão contratual.

Em sua exordial, o apelante alega que
firmou com os apelados Cédula de Crédito Bancário. Narra que os executados deixaram de solver as prestações devidas.

Nesse sentido, requereu a reforma da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões no ID 1878669.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

Inicialmente, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Chão e Teto Consultoria Imobiliária Ltda., visto que esta teve participação no processo de financiamento dos apelados, perante a Caixa Econômica Federal.

No mérito, porém, entendo que assiste razão à apelante.

Da análise dos autos, verifica-se que a Chão e Teto Consultoria Imobiliária Ltda. não teve participação ativa nos atrasos e nos problemas que culminaram na perda do prazo de financiamento pelo autor.

A responsabilidade pelos problemas ocorridos no financiamento e pela perda de prazos recai sobre as primeiras rés, Progresso Incorporadora LTDA e Incorporadora PDG, que geriram de forma inadequada o processo.

Nesse sentido, não há nos autos qualquer prova de que a Chão e Teto Consultoria Imobiliária Ltda. tenha recebido qualquer valor do requerente, ou tenha praticado qualquer ato lesivo aos apelados.

Ao contrário, o autor afirma que firmou contrato com a primeira ré, que o orientou sobre o financiamento. Somente após vários meses, a segunda ré o informou que deveria realizar o financiamento com a Chão e Teto Consultoria Imobiliária Ltda. Ainda afirma que nesse momento, foi informado que deveria recomeçar o processo de financiamento do início. Ou seja, tudo indica que a empresa apelante não teve responsabilidade pelo atraso. Da mesma forma, a empresa apelante também não pode ser responsabilizada pela negativa do financiamento.

Além disso, observa-se que a empresa Chão e Teto Consultoria Imobiliária Ltda não participou da rescisão contratual, que resultou na devolução parcial dos valores pagos. Assim, também não pode ser responsabilizada, visto que não teve qualquer ingerência sobre a decisão de rescindir o contrato, ou sobre a forma de restituição dos valores pagos.

Isto posto,
diante da ausência de comprovação de ato ilícito por parte da apelante,

CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para
excluir as condenações da empresa Chão e Teto Consultoria Imobiliária Ltda, mantendo a sentença em seus demais termos.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH. A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/06/2024